Tribunal: TJES
Processo: 5010035-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010035-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: MARIA DENACIR VEGHINI TOLENTINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação domiciliar (home care) com equipe multidisciplinar, em favor de beneficiária portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida preenche os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar se a negativa de cobertura do tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, embora haja menções a outro processo, o recurso contém argumentação suficiente para combater a decisão agravada, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O laudo médico acostado aos autos atesta a necessidade da internação domiciliar com suporte de equipe multidisciplinar, em razão da gravidade do quadro clínico da beneficiária, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano resta caracterizado pelo risco de agravamento da saúde da paciente e pela necessidade de continuidade do tratamento iniciado em ambiente hospitalar.

A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que exclui o home care quando há indicação médica e a internação domiciliar substitui a hospitalar, sem representar acréscimo injustificado de custos para a operadora do plano de saúde.

A operadora não demonstrou que o cumprimento da decisão causaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não justificando a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável a sua concessão apenas com base em um desses requisitos.

É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (home care) pelo plano de saúde quando houver indicação médica expressa e a medida representar alternativa à internação hospitalar, sem acréscimo desarrazoado de custos para a operadora.

A cláusula contratual que exclui o home care deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos casos em que a internação domiciliar é essencial para a continuidade do tratamento e manutenção da qualidade de vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/6/2024; STJ, REsp n. 1718087/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/2/2018; TJES, AI n. 5014025-31.2023.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 29/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - ausência de dialeticidade

Inicialmente, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. decisão, mas decisão distinta daquela proferida nos autos, uma vez que menciona o fornecimento de aparelhos, ao passo que referem-se os autos de origem a tratamento por equipe multidisciplinar.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Conquanto, de fato, as razões recursais indiquem, em alguns trechos, menção ao fornecimento de equipamentos, apontando, inclusive, id ́s dos autos 5027450-19.2024.8.08.0024, que trata da demanda ajuizada também pela agravada contra a agravante para obtenção dos equipamentos ventilação, depreende-se que seu conteúdo, em diversas ocasiões, menciona a expressa previsão contratual para exclusão da cobertura de “assistência médica e enfermagem em caráter particular ou domiciliar”, refletindo, portanto, o caso dos autos,
in litteris
:

A assistência domiciliar, nos termos da Resolução Normativa n° 11/2006 emitida pelo Ministério da Saúde, diz respeito a integração de atividades de natureza ambulatorial, desenvolvidas e programadas de forma contínua em domicílio, a depender da necessidade do paciente. Nesta modalidade utiliza-se a figura do cuidador, contratado e custeado pela família, o qual auxiliará o paciente em suas necessidades nas atividades diárias, tal qual o caso da ora Agravante.

Tanto o home care como o fornecimento dos equipamentos, não são de cobertura obrigatória pela ora Agravante, não podendo, portanto, o custeio com profissionais, cuidadores, insumos, materiais e medicamentos serem de responsabilidade da Agravante.

Outrossim, com base nos relatórios médicos apresentados, bem como analisando as definições e critérios indicados acima, somente se pode concluir que a Agravada necessita somente de cuidados a serem prestados por seus próprios familiares ou profissional cuidador custeado por eles, não demandando, portanto, a concessão de home care.

[...]

Nesta avaliação, a pontuação da Agravada foi “4”, ou seja, não há embasamento clínico, nem mesmo legal, para determinar que a ora Agravante arque com profissionais para atividades que são inerentes da família, ou de alguém por eles confiadas tais atividades.

[...]

Portanto, a controvérsia para análise da probabilidade do direito não se encontra presente na necessidade do tratamento em domicílio da beneficiária, e sim na responsabilidade de arcar com todos os custos do tratamento provenientes da alta hospitalar.

[...]

Considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante sofrerá com a manutenção da decisão agravada, que a compeliu ao custeio do tratamento não previsto no Rol da ANS para beneficiária que encontra-se em cumprimento do período de carência, requer seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada.

Daí ser possível inferir que a irresignação da agravante volta-se contra o serviço de
home care
, como se extrai dos trechos supramencionados, em especial contra o tratamento como um todo, envolvendo tanto seus equipamentos quanto a equipe multidisciplinar nele envolvida, cujos serviços prestados, segundo a narrativa recursal, correspondem a cuidados que deveriam ser prestados pelos familiares ou por pessoas por eles contratadas.

Em arremate, corroborando tal tese, ao traçar argumentação fundada na exclusão existente na cláusula n. 12 do contrato de prestação de serviços médicos, a agravante é clara ao fincar a premissa de que a “
cláusula 12 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar
”, nela se inserindo “
assistência médica e enfermagem em caráter particular ou domiciliar
”, razão pela qual, embora existentes pontos confusos no recurso, que indiquem ataque, também, ao fornecimento de materiais, há irresignação quanto ao tratamento a ser ministrado por equipe multidisciplinar mencionado na decisão recorrida.

Diante desse cenário,
ainda que, de fato, existam menções a trechos e à decisão relativa aos autos do processo n. 5027450-19.2024.8.08.0024, que envolve litígio entre a agravada e a agravante para o fornecimento de equipamentos em regime de
home care
, não deixou a parte recorrente de ofertar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia a fim de ver reformada a decisão ora impugnada, o que revela-se
suficiente
.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO

Mérito

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos
:

[...]

Conforme laudos juntados aos autos, a autora apresenta “...quadro clínico caracterizado por sintomas motores, sintomas bulbares, com fasciculações e atrofia de forma importante. Paciente apresenta sintomas motores de fraqueza pior à esquerda, com dificuldade motora e piora da marcha progressiva, bem como sinais de acometimento do primeiro e segundo neurônio motor nos 4 membros. Encontra-se com praticamente anártrica e em mutismo verbal, dependendo de linguagem não verbal através da escrita e gestos, além de apresentar disfagia importante, com episódios de engasgos. Em decorrência da progressão da doença de base, atualmente está em cadeira de rodas, necessitando do auxílio dos familiares para transferência e atividades básicas de vida diária. Apresenta exame de ENMG que corrobora o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (Doença do Neurônio Motor)...), conforme ID 46387198.”

Ainda destacou o profissional que a requerente possui “...insuficiência respiratória secundária a doença neuromuscular e “apresenta disartria grave, praticamente em mutismo e apresenta disfagia com engasgos recorrentes”

No laudo firmado pela fisioterapeuta Karen Casemiro Oliveira há menção à tosse ineficaz e queda da capacidade vital forçada da paciente, “o que por si só já indica o início do uso da Ventilação não invasiva e da máquina de tosse para prevenção de complicações respiratórias” e no laudo da fonoaudióloga Raquel Cristina Martins Formigosa há elementos que atestam a disfagia oral moderada, com risco alto de broncoaspiração.

Pelo que se extrai do contexto narrativo e pela documentação apresentada, o atendimento pleiteado representada a continuidade em casa do tratamento já iniciado em sede hospitalar, não havendo qualquer elemento ou indício a indicar a sua desnecessidade. Muito ao contrário, a situação da autora mostra-se de extrema gravidade.

[...]

Por fim, cumpre pontuar que o requisito negativo estabelecido pelo §3º, do art. 300, do CPC, comporta temperamentos, devendo ser observado, no caso em exame, que o indeferimento da medida importará em insuperável dano à dignidade da pessoa humana, de modo que o risco da irreversibilidade, de cunho eminentemente financeiro, na hipótese vertente, não pode impedir o atendimento das necessidades vitais da autora.

Essa orientação é pacífica no Col. Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que a "irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado 'ad hoc' e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto, já não do que o juiz dá, mas do que deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo" (AgRg no Ag 736.826/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, S2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 28/11/2007).

Em idêntica direção, como bem assinalado pelo Em. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, "eventual perigo de irreversibilidade da medida quanto aos danos patrimoniais não pode se sobrepor ao eventual risco à vida dos agravados" (STJ - REsp: 1718087/GO, Data de Publicação: 23/02/2018).

Por fim, os laudos médicos possuem fundamento e justificativas plausíveis ao tratamento e acompanhamento indicados, motivo pelo qual, presentes os requisitos do art. 300 do CPC,cabe o deferimento do pedido de tutela de urgência, tal como formulado na inicial.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
pleiteado por
DENACIR VEGHINI TOLENTINO
em face de
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
, para o fim de
DETERMINAR
à requerida que providencie, forneça e custeie os seguintes tratamentos em benefício da autora:
i)
Fisioterapia motora especializada em doenças neuromusculares: 5x por semana;
ii)
Fisioterapia respiratória especializada em doenças neuromusculares: 5x por semana;
iii)
Fonoaudiologia especializada em doenças neuromusculares: 5x por semana;
iv)
Terapia Ocupacional: 3x/semana;
v)
Médica dos Cuidados Paliativos: 1x ao mês;
vi)
Nutricionista especialista em Doenças Neuromusculares: 1x ao mês;
vii)
Pneumologista: 1x ao mês, devendo a presente decisão ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 três mil reais).

Do exame
perfunctório
que fiz dos autos, entendo que deva ser confirmada a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

De fato, o agravado logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da agravante em autorizar a internação domiciliar (home care) com suporte integral.

O laudo médico acostado aos autos aponta claramente a necessidade de tratamento correlato à internação domiciliar (home care) com acompanhamento 24 horas para a agravada, que foi diagnosticada, de acordo com o documento id 46387198, com quadro “
de Esclerose Lateral Amiotrófica [...]
”, apresentando "
claros sinais de alteração respiratória evidenciadas nos exames complementares e na avaliação da fisioterapeuta
”, de modo que “
está indicado o início do uso da Ventilação Não Invasiva e da Máquina de Tosse para prevenção de complicações respiratórias
”, razão pela qual necessita dos seguintes tratamentos paralelos à internação:

De forma a evitar a abreviação da vida, os transtornos e riscos relacionados a possíveis internações hospitalares pela gravidade da doença de base, solicito, ao convênio médico, autorização para internação hospitalar domiciliar, com atendimento domiciliar e cuidados em domicílio para a paciente acima, com a disponibilização de equipe multidisciplinar especializada em ELA, composta por: -Fisioterapeuta especialista em doenças neuromusculares 5x por semana - para realização de fisioterapia motora e fisioterapia respiratória -Fonoaudióloga especialista em doenças neuromusculares 5x por semana -Terapeuta Ocupacional 3x por semana -Médica dos Cuidados Paliativos 1x ao mês -Nutricionista especialista em Doenças Neuromusculares 1x ao mês -Pneumologista 1x ao mês

Com efeito, o quadro de saúde da agravada é multifatorial e, de acordo com o laudo médico que embasou o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, demanda cuidados paralelos à internação domiciliar, com apoio de equipe multidisciplinar, especialmente se for considerado que se trata de paciente “
com engasgos recorrentes
” o que evidencia a existência de “
sinais clínicos de acometimento bulbar, o que prediz maior risco de acometimento ventilatório
”.

O referido laudo médico atesta, com clareza, a necessidade de tratamento domiciliar à beneficiária, acompanhado por equipe multidisciplinar, de modo que, em princípio, a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
implicaria, em verdade, na potencial geração de dano irreversível à agravada, mormente porque em tal documento estão descritas as implicações negativas que a ausência do tratamento ocasionará.

Ademais, forçoso considerar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer o custeio de tratamento "home care". 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nesse mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA E FONOTERAPIA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal ad quem está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 2. O tratamento pretendido pela recorrida amolda-se à hipótese de serviço de home care, sendo este considerado um desdobramento do atendimento expresso no contrato de plano de saúde, de modo que, a princípio, a operadora recorrente não pode estabelecer a limitação. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica recomendada pelo médico assistente, pois não pode ser, de forma alguma, dissociada de todo o tratamento, notadamente em decorrência dos princípios e regramentos da legislação consumerista. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5014025-31.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 29.7.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta uníssona nas Cortes Superiores orientação jurisprudencial no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, negativa esta, inclusive, que se apresenta como apta à configuração de danos morais. 2. É cediço que a quantia de dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024571-62.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 21.09.2023)

Destarte, ao menos neste momento de cognição sumária, revela-se escorreita a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado singular no sentido de que a negativa de cobertura para o
home care
, com apoio de equipe multidisciplinar, diante da prescrição médica e da evidente necessidade, configura prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

Acrescente-se à argumentação aqui tecida que a agravante não trouxe elementos hábeis à comprovação de que a medida concedida pelo órgão a quo implicaria em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)